Tribunal: TJES
Processo: 5018406-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018406-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDREA LUIZA COUTINHO DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURATELA DEFINITIVA OUTORGADA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA. DEVER DE DILIGÊNCIA E SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Andrea Luiza Coutinho da Silva, representada por seu curador, deferiu tutela de urgência para determinar a emissão de novo cartão bancário, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, independentemente de apresentação de certidão de curatela atualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode exigir a apresentação de certidão de curatela atualizada, mesmo diante de termo definitivo expedido há mais de 20 anos, como condição para emissão de cartão bancário em favor da curatelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de certidão atualizada não implica negação da validade da curatela definitiva, mas constitui medida de cautela compatível com a atividade bancária.

O lapso temporal superior a duas décadas desde a expedição do termo de curatela torna legítima a verificação de sua higidez, especialmente quanto à identidade e permanência do curador.

As instituições financeiras não dispõem de meios próprios para verificar alterações determinadas judicialmente, como substituição ou remoção do curador, sendo prudente a exigência de documento atualizado.

A recusa de emissão de cartão bancário sem a apresentação da certidão atualizada constitui exercício regular de direito e está amparada pela Lei nº 9.613/1998 e pela Circular BACEN nº 3.978/2020, que impõem dever de manter cadastros atualizados e adotar medidas de prevenção a fraudes.

A exigência protege o patrimônio da própria pessoa curatelada e não impõe ônus desproporcional ao curador, que pode obter a certidão perante o juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira pode exigir a apresentação de certidão de curatela atualizada, ainda que o termo seja definitivo, quando decorrido longo período desde sua expedição.

A recusa do banco em emitir cartão bancário sem a certidão atualizada configura exercício regular de direito, em consonância com o dever de diligência e segurança.

O dever de apresentar certidão atualizada é compatível com a proteção do patrimônio da pessoa curatelada e não caracteriza ônus excessivo ao curador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.613/1998; Circular BACEN nº 3.978/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018406-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

AGRAVADO:
ANDREA
LUIZA COUTINHO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
-
BANESTES
,
em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer proposta por
ANDREA LUIZA COUTINHO DA SILVA
, representada por seu curador ALEXSANDRO COUTINHO DA SILVA, determinando que o Agravante “(...) no prazo de 15 (quinze) dias, forneça novo cartão do banco à parte autora, por seu curador, para movimentação da conta bancária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, a despeito de apresentação de certidão de curatela atualizada.

Aduz, em suma, que a exigência de apresentação de certidão de curatela atualizada tem condão de evitar fraudes, impondo-se às instituições financeiras obrigações legais, emanadas da Lei 9.613/98 e da Circular BACEN 3.978/2020. Afirma que nos casos de certidão por prazo indeterminado, os poderes que os outorgantes transmitem permanecem vigentes indefinidamente ou até que a certidão seja revogada, não tendo as instituições financeiras elementos a aferir a validade de tais certidões. Assim, alega que o cliente pode se utilizar do termo de curatela com prazo de validade indeterminado, estando, apenas, a solicitar que ele apresente uma certidão, a fim de atestar que a mesma não foi revogada ou que, por exemplo, o curador permanece o mesmo, informação do qual não dispõe.

O recurso foi recebido com a atribuição de efeito suspensivo, por se vislumbrar, em análise prefacial, a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a curatela é definitiva e a exigência do banco é descabida, ilegal e lhe acarreta prejuízos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a irresignaçã
o do Agravante merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

O Juízo
a quo
entendeu que, por se tratar de curatela definitiva, a exigência de atualização seria descabida. Contudo, data vênia, entendo que tal entendimento não se coaduna com o dever de cautela imposto às instituições financeiras e com a própria finalidade protetiva do instituto da curatela.

Vejo como legítima a recusa da instituição financeira em emitir um novo cartão para movimentação de conta de titularidade de pessoa curatelada, com base em um termo de curatela definitiva
emitido há mais de
duas décadas

(especificamente em 19 de abril de 2001), sem a apresentação de documento que ateste sua higidez atual.

É imperioso destacar que a exigência do Banco Agravante não representa uma negativa de validade ao termo de curatela definitiva, mas sim uma medida de prudência e segurança jurídica, essencial à atividade bancária.

Diante do considerável lapso temporal – mais de 20 anos – desde a expedição do documento, é razoável e, mais que isso, recomendável que a instituição se certifique de que as condições da curatela permanecem inalteradas, notadamente quanto à pessoa do curador.

A instituição financeira não dispõe de meios próprios ou de consulta pública para aferir se o termo de curatela, embora definitivo, não sofreu alterações por decisão judicial posterior, como a substituição ou a remoção do curador.

Permitir a movimentação de recursos com base em documento tão antigo, sem qualquer confirmação de sua atualidade, seria expor o patrimônio da própria curatelada a um risco desnecessário e injustificado, além de atrair para a instituição financeira a responsabilidade por eventuais danos.

A conduta do Agravante encontra respaldo no arcabouço normativo que rege o sistema financeiro. A Lei nº 9.613/98 e as circulares do Banco Central, como a Circular nº 3.978/2020, impõem às instituições o dever de manter cadastros atualizados de seus clientes e de adotar procedimentos rigorosos para prevenir fraudes e ilícitos.

A solicitação de uma certidão atualizada se insere perfeitamente nesse contexto de
compliance
e mitigação de riscos.

Trata-se, em última análise, de um mecanismo de segurança que visa resguardar o direito e o patrimônio da própria pessoa vulnerável.

A exigência de apresentar uma certidão de que a curatela permanece hígida não constitui ônus desproporcional ao curador, que pode obtê-la junto ao juízo competente (Vara de Órfãos e Sucessões), sendo tal providência um ato de diligência compatível com o múnus que exerce.

Corretas, portanto, as precauções da Instituição Bancária, notadamente diante de um cenário crescente de fraudes, servindo até como prova de vida do curatelado.

Por óbvio que não se está a tecer nenhuma consideração sobre a lisura do curador e seu intento junto à Instituição Financeira, mas sim a resguardar o direito do curatelado diante de uma realidade que foge a normalidade.

A cautela, em casos como o dos autos, é medida que se impõe para garantir que a movimentação da conta bancária seja realizada por quem de fato e de direito detém legitimidade para tanto, dever que cumpre ao Agravado.

Assim, a recusa do banco, nas circunstâncias apresentadas, não me parece ilegal ou abusiva, mas sim um exercício regular de direito, pautado pelo dever de diligência e segurança que rege a sua atividade.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, a fim de desobrigar o Agravante a fornecer o novo cartão bancário até que seja apresentada certidão atualizada que comprove a manutenção dos termos da curatela e a legitimidade do curador.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.